Tribunal: TJBA
Processo: 8025637-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025637-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RODRIGO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA ÚNICA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. IOF. TRIBUTO LEGALMENTE DEVIDO. POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante a demonstração de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

2.
Não se desincumbindo o banco apelado do ônus de comprovar, de forma cabal e inequívoca, que o apelante possui condições de arcar com os encargos processuais, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem.

II. MÉRITO

3.
É possível a revisão judicial de contratos bancários quando constatadas cláusulas abusivas, vantagens excessivas ou onerosidade desproporcional, devendo o princípio do pacta sunt servanda ser harmonizado com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual (arts. 51, IV, §1º, III, do CDC; arts. 421 e 422 do CC). Porém, a
simples alegação genérica de abusividade não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo necessário demonstrar, de forma concreta e fundamentada, em que medida as cláusulas questionadas violam os princípios protetivos do CDC.

4. A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, evidenciando-se a abusividade quando superior a 1,5 vezes a taxa média.
Taxa contratada de 2,04% ao mês que se mostra praticamente equivalente à média de mercado de 1,95% ao mês (diferença de apenas 0,09 pontos percentuais), não configurando abusividade.

5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando a capitalização implícita de juros (Súmula 541/STJ).
Contrato celebrado após a vigência da MP 2.170-36/2001, com taxa anual de 27,51% superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,04% x 12 = 24,48%), caracterizando a validade da capitalização de juros pactuada.

6. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após 30/4/2008, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566/STJ).

7. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a tarifa de registro do contrato são válidas desde que: (i) o serviço seja efetivamente prestado; e (ii) não se constate onerosidade excessiva (Tema 958/STJ - REsp 1.578.553/SP).
Inexistindo questionamento quanto à onerosidade dos valores cobrados e nem controvérsia sobre a sua prestação, mantém-se a cobrança das tarifas.

8. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo válida a cláusula que prevê a faculdade de contratação, desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro
.
Demonstrado que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, com opção expressa do consumidor e formalização em instrumento contratual autônomo, não se configura venda casada.

9. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é tributo federal legalmente devido nas operações de crédito, sendo válida a convenção de seu pagamento mediante financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621/STJ - REsp 1.251.331/RS).

10. Ausente abusividade nas cláusulas contratuais questionadas, mantém-se integralmente a sentença de improcedência.

11. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos legais citados:
CDC, arts. 39, I, 51, IV, §1º, III; CC, arts. 421, 422 e 1.361, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 99, §3º; CTN, arts. 63 a 67; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621); TJBA, Enunciado 13 da Súmula.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025637-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS RODRIGO SILVA SANTOS e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .